Tribunal: TCU
Processo: 036.356/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa a embargante, em razão de irregularidades identificadas no âmbito da prestação de contas da unidade referente ao exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de embargos de declaração opostos por Lourdes Batista Lima, excoordenadora de recursos humanos da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), contra o Acórdão 2182/2022-TCU-Plenário , que, em processo de contas ordinárias daquela unidade, relativas ao exercício de 2017, rejeitou suas razões de justificativa e lhe aplicou multa de R$ 5.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. excluir do rol de responsáveis Alfonso Orlandi Neto, Augusto Akira Chiba, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, Bruno Ramos Mangualde, José Antônio Severo, Josmar Teixeira de Resende, Paulo Roberto Pertusi, Renato Machado Cotta, Simião Estelita Sá de Oliveira, Tarcísio Bastos Cunha, Valdeir Cordeiro Azevedo e Viviana Simon, que não tiveram contas julgadas por ocasião do Acórdão 2182/2022-TCU-Plenário ou apenação nos autos; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.